Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717568-95.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOSE DE SOUSA LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar acerca da suposta intempestividade recursal (ID 65276890), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator